Tribunal: TJSP
Processo: 2096911-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação de Obrigação de Faze c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência. Justiça Gratuita - Indeferimento - Inconformismo –
Sem atividade remunerada - ``do lar ́ ́ – Não apresentou os documentos determinados relativamente ao cônjuge, provedor do lar. Ausência de cumprimento de determinação para juntada de documentos que comprovam a momentânea incapacidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação de Obrigação de Faze c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência. Justiça Gratuita - Indeferimento - Inconformismo –
Sem atividade remunerada - ``do lar ́ ́ – Não apresentou os documentos determinados relativamente ao cônjuge, provedor do lar. Ausência de cumprimento de determinação para juntada de documentos que comprovam a momentânea incapacidade financeira em arcar com as custas processuais - Decisão mantida.
Recurso desprovido.